Tribunal: TCU
Processo: 012.953/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7594/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Josué Paulo dos Santos Filho, como então prefeito de Presidente Tancredo Neves - BA (gestão: 2009-2012), diante da falta de conclusão do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 0192.829-42 celebrado com o então Ministério das Cidades para a construção de unidades habitacionais no aludido município sob o valor de R$ 457.925,42, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/4/2008 a 5/9/2012; Considerando que, a partir do Relatório n.o 374/2018 (Peça 4, p. 38-41), o tomador de contas assinalou a responsabilidade solidária em desfavor de Josué Paulo dos Santos Filho, Moacy Pereira dos Santos e Valdemir de Jesus Mota pelo dano ao erário sob o valor de R$ 457.925,42 diante da ausência de conclusão do objeto pactuado pelo referido contrato de repasse; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ao vislumbrar os supostos indícios sobre a construção das referidas unidades habitacionais, a despeito de ter assinalado, ainda, que o dano ao erário subsistiria sob o valor de R$ 45.931,62, mas ele seria inferior ao limite então fixado para o prosseguimento da TCE pela Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; Considerando, todavia, que, por intermédio do Exmo. Sr. Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, o MPTCU divergiu da aludida proposta da unidade técnica, tendo, por conseguinte, sugerido a realização de diligência junto à Caixa para apresentar a sua manifestação sobre a efetiva funcionalidade das unidades habitacionais em prol da população local, sem prejuízo de, subsidiariamente, manifestar a sua anuência à referida proposta da unidade técnica; Considerando, por esse prisma, que subsistiria a controvérsia sobre a funcionalidade das unidades habitacionais em prol da população local, pois o Relatório de Acompanhamento de Engenharia emitido pela Caixa (Peça 3, p. 89), em 24/9/2010, teria consignado a conclusão de 93,35% das obras e as casas seriam habitadas pelos seus respectivos moradores, tendo o Parecer n.o 895/2018/GIGOV/FS (Peça 3, p. 4), de 13/4/2018, evidenciado, contudo, os indícios de inexecução física tendente a resultar na impossibilidade de evidenciar a funcionalidade das aludidas obras em prol da comunidade local; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em determinar o retorno do presente processo à Secex-TCE para que dê prosseguimento ao feito, além de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 012.953/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josué Paulo dos Santos Filho (CPF XXX.690.405-XX); Moacy Pereira dos Santos (CPF XXX.125.745-XX); Valdemir de Jesus Mota (CPF XXX.186.655-XX). 1.2. Entidade: Município de Presidente Tancredo Neves - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto à Caixa Econômica Federal para que, no improrrogável prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, promova a correspondente avaliação e informe o TCU sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, da documentação apresentada a título de prestação de contas do Contrato de Repasse n.o 0192.829-42, compreendendo, entre outras providências, a análise sobre a execução físico-financeira do referido ajuste e sobre a necessária funcionalidade das unidades habitacionais em prol da população local; 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o devido saneamento deste processo, devendo, para tanto, a Secex-TCE submeter o feito ao Ministro-Relator, após a realização da diligência assinalada pelo item 1.7.1 deste Acórdão, com a eventual proposta de audiência e citação dos responsáveis, sem prejuízo de oferecer outra proposta eventualmente cabível; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado.